Tribunal: STF
Processo: ADI 6507
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EXCEÇÃO À REGRA DO JUIZ NATURAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EXTENSÃO AOS MEMBROS DA PROCURADORIA DO ESTADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE AOS CHEFES DOS ÓRGÃOS. PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA E DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 



    1. A previsão, pelo constituinte estadual, de foro por prerrogativa de função não padece de inconstitucionalidade formal, uma vez que o art. 125, caput e § 1º, da Constituição Federal confere aos Estados a atribuição para organizar a própria Justiça e definir a competência dos tribunais, observados os princípios estabelecidos na Lei Maior. 



    2. O Supremo, revisitando a jurisprudência sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 2.553, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, consolidou entendimento segundo o qual a Constituição da República estabeleceu como regra a cognição plena da primeira e da segunda instância como juiz natural para o processo criminal e fixou, de modo expresso, as exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes.



    3. Não cabe aos Estados atribuir prerrogativa de foro a autoridades não abarcadas pelo legislador constituinte federal. Inconstitucionalidade material quanto à instituição da referida prerrogativa para procuradores do Estado, defensores públicos-gerais e demais membros da Defensoria Pública. Precedentes: ADIs 2.553, DJe de 17 de agosto de 2020; 6.512, DJe de 10 de fevereiro de 2021; 6.518, DJe de 15 de abril de 2021; 6.514, DJe de 4 de maio de 2021; 6.501, DJe de 16 de setembro de 2021; 6.508, DJe de 16 de setembro de 2021; 6.515, DJe de 16 de setembro de 2021; e 6.516, DJe de 16 de setembro de 2021.



    4. Pedido julgado procedente para declarar-se, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade das expressões “o Defensor Público-Geral do Estado” e “os Procuradores do Estado, os membros da Defensoria Pública” contidas no art. 114, II, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, na redação dada pela Emenda de n. 29, de 5 de julho de 2005.